Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-53.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela corré LATAM que foi condenada, solidariamente com os demais réus, a pagar danos materiais no valor de R$ 3.398,10, bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 para cada autor.
2. A recorrente alega ilegitimidade passiva no tocante ao extravio da bagagem. Afirma que em voos internacionais a integridade da bagagem fica a cargo da empresa aérea responsável pelo último trecho da viagem. No mérito, defende que o atraso se deu por motivo de força maior, devendo ser excluída a sua responsabilidade. Afirma que a situação não causou qualquer dano extrapatrimonial aos recorridos.
3. O fato relevante. Os autores adquiriram passagens aéreas em voos operados pela companhia aérea LATAM com o seguinte itinerário Brasília-Guarulhos-Paris para comemorarem sua lua de mel na França. O voo saiu dia 25/07/2025, sofreu atraso e teve alteração de forma unilateral com inclusão de conexão em Madrid, sendo operada por companhia aérea diversa (IBERIA). O desembarque em Paris ocorreu no dia 26/07/2025, sendo constatado o extravio de duas bagagens despachadas que somente foram entregues aos autores 18 dias depois do ocorrido, obrigando-os a adquirirem itens pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da ré LATAM e (ii) a existência de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei no 9.099/1995, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.
6. No tocante ao pedido de suspensão do feito, cumpre esclarecer que o caso não se relaciona com as hipóteses de suspensão decorrentes do Tema 1.417 do STF. Em sede de embargos de declaração no ARE 1.560.244/RJ, o Relator esclareceu que a suspensão vinculada ao Tema 1.417 restringe-se aos eventos de força maior previstos no art. 256, § 3o, do CBA. Portanto, sendo a matéria distinta daquelas hipóteses taxativas, não se aplica aos autos a suspensão.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. No caso, a LATAM vendeu os bilhetes aéreos para os consumidores. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes amoldarem-se aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. No caso, o extravio das bagagens por 18 dias, especialmente em uma viagem de lua de mel, ultrapassa os transtornos ordinários de uma falha na prestação de serviços. A privação dos pertences pessoais durante um momento único e especial gera angústia, frustração e constrangimento, impactando negativamente a experiência dos consumidores. A demora excessiva na devolução das bagagens compromete não apenas o conforto, mas também o pleno aproveitamento da viagem, pois obriga os autores a adquirir itens essenciais e altera a rotina planejada. Assim, configura-se dano moral pela violação dos direitos à dignidade e ao lazer, agravada pelo contexto emocional da ocasião. Precedente: acórdão 2110764.
11. Quanto ao dano material, o artigo 17 da Convenção de Montreal prevê que o transportador é responsável por danos decorrentes de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada. Contudo, não foi possível identificar nos autos em qual trecho ocorreu o extravio das bagagens. Embora o atraso tenha iniciado em território brasileiro, não se pode afirmar com precisão se as bagagens foram despachadas no segmento operado pela companhia aérea IBERIA. Diante da impossibilidade de determinar qual empresa foi efetivamente responsável pelo extravio, impõe-se que ambas as companhias respondam solidariamente pelos danos materiais sofridos pelos autores.
12. Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente as empresas aéreas a pagarem danos morais e materiais aos autores.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. Convenção de Montreal, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2110764, 0704316-48.2025.8.07.0008, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2026, publicado no DJe: 20/04/2026.